Tribunal: TJDFT
Processo: 0727971-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727971-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: WINGTOUR TURISMO E VIAGENS LTDA - ME RECLAMADO: DESEMBARGADORA RELATORA DA APCÍV 0046896-78.2013.8.07.0001 DESPACHO 1. Reclamação ajuizada por Wingtour Turismo e Viagens Ltda. - ME com pedido de liminar para desconstituir o acórdão de no 1161593 (20130111844726APC) desta 8a Turma Cível, cuja Relatora foi a eminente Desembargadora Ana Cantarino. 2. As custas processuais não foram recolhidas, mas a reclamante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que no momento não tem condições de suportá-las, pois está com as atividades suspensas e consta como inapta perante a Receita Federal. 3. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 6. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos da demanda, bem como do pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a reclamante apresente a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO